Tribunal: TJPA
Processo: 0812100-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812100-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 129, §13º, c/c 147, TODOS DO CPB

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME PRISIONAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Embora a pena final imposta ao ora agravante tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável de circunstância judicial, justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (AgRg no HC n. 652.243/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/9/2022.)

2.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

Estando comprovada a materialidade delitiva e indícios de autoria, fica afastada a alegação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, quando a decisão se encontra fundada em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ricardo Augusto Minas da Silva, em favor do nacional LUIZ GUILHERME DOS SANTOS PERREIRA, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 28/03/2022, tendo sido sentenciado à pena, em regime fechado, de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, pela prática de crime capitulado no art. 129, §13, c/c 61, ambos do CP, e, pelo crime previsto no art. 147, c/c 61, I, ambos do CP, à pena de 01 (um) mês e 13 (treze) dias, em regime semiaberto, autos do processo crime de nº 0800963-21.2022.8.14.0201.

Alega que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, em decisão que manteve a custódia preventiva utilizando como fundamento elementos inidôneos de que ele representa “
elevado grau de periculosidade à integridade física da vítima
”.

Sustenta que o paciente se encontra cumprindo pena em regime prisional fechado, mais gravoso que o fixado em sentença, requerendo, ao final, a revogação da custódia preventiva, através da concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e manifestou interesse de sustentar oralmente a ordem em sessão de julgamento.

Na Id 10864381 foi indeferido pedido de liminar, em decisão proferida pela e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 11075264, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 11299382.

Indica minha prevenção ao feito, Id 11385830, que acatei na Id 11423218.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUIZ GUILHERME DOS SANTOS PERREIRA, sentenciado à pena, em regime fechado, de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, pela prática de crime capitulado nos arts. 129, §13, c/c 61, e pelo crime previsto no art. 147, c/c 61, I, à pena de 01 (um) mês e 13 (treze) dias, em regime semiaberto, todos do CP, sustentando às teses de ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia preventiva e imposição ilegal de regime mais gravoso para o seu cumprimento.

Consta dos autos que o paciente agrediu com violência física, psicológica e moral e, ainda, ameaçou de morte sua companheira SARAH DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, o que, segundo depoimento prestado por esta, ocorria com frequência, tendo a prisão do acusado se dado após ter ele agredido à vítima no interior de sua residência e em via pública, quando ela se dirigia para participar de um culto religioso, causando-lhe lesões, fato ocorrido no dia 09/06/2022.

Ao sentenciar o feito, foi mantida a prisão cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, em decisão que se encontra assim fundamentada, Id 10812272 – Pág. 9/10:

“Considerando o elevado grau de periculosidade à integridade física e psicológica da vítima, e se tratar de réu reincidente em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ GUILHERME SANTOS PEREIRA e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade”
. <sic>

Data vênia
, a prisão cautelar do paciente foi mantida em decisão que se encontra fundamentada em elementos concretos, evidenciando-se as constantes agressões sofrida pela vítima, destacando-se a reincidência do paciente na prática de violência doméstica, que justifica a medida extrema, não se mostrando evidente qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato coator a ser sanada através deste remédio heróico,
concessa venia
.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo.

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 740.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

O paciente foi condenado em penas que somadas alcançam o somatório de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias, de reclusão, em regime de cumprimento prisional fechado, em decisão assim vazada (Id 10812271 – Pág. 7/8):

“O acusado além de ser reincidente, apresentou duas circunstâncias judiciais negativas (motivos e circunstâncias do crime).

(...)

Com base nesta fundamentação e amparada pela jurisprudência da Corte Superior,
fixo o regime fechado para cumprimento da pena do crime de lesão corporal do art. 129, § 13 do CP
.

Assim, considerando que estamos diante de um acusado reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis e que recebeu pena inferior a quatro anos, fica estabelecido o seguinte regime prisional:

I - Pela prática do crime previsto no art. 129, § 13 do CP, tendo sido fixada pena de reclusão de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, fixo regime fechado.

II - Pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, tendo sido fixada pena de detenção de 1 (um) mês e 13 (treze) dias, fixo regime semiaberto”. <sic>

Constata-se que o regime prisional mais gravoso foi imposto ao paciente em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, que justificam o regime fechado, e, sobre o assunto, destaca-se:

“Mantida a reprimenda imposta na origem - 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão - e considerando que o agravante é reincidente, bem como que conta com maus antecedentes, não há ilegalidade na manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. As ditas circunstâncias autorizariam a manutenção da modalidade carcerária mais gravosa ainda que se procedesse à detração do tempo de custódia cautelar. (AgRg no HC n. 684.173/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/2/2022.)”

“Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ. (AgRg no REsp n. 1.984.532/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 16/9/2022.)”

Assim, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 11/11/2022